Tribunal: TJMT
Processo: 1020110-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020110-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (AGRAVANTE), WILSON HADDAD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.327.031-14 (AGRAVADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO DAMIN- registrado(a) civilmente como GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM 5%. RESPEITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. SITUAÇÃO FAMILIAR E ECONÔMICA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial fundada em contrato de mútuo, reduziu o percentual de penhora sobre os rendimentos líquidos do executado de 15% para 5%, a ser realizado diretamente sobre os proventos percebidos junto à instituição financeira empregadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a redução do percentual de penhora sobre remuneração líquida do executado, no curso de execução de título extrajudicial, com base no princípio da dignidade da pessoa humana e na proteção ao mínimo existencial, mesmo diante da inexistência de outros bens penhoráveis e da alegada capacidade econômica bruta do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade de salários quando preservado o mínimo existencial, independentemente da natureza do crédito executado, desde que não comprometida a subsistência do devedor e de sua família.

5. Os documentos constantes nos autos demonstram que, embora a remuneração bruta do executado seja elevada, os descontos legais e contratuais reduzem significativamente o valor líquido disponível, comprometendo sua capacidade contributiva.

6. As obrigações familiares, especialmente diante da existência de cinco dependentes, entre eles uma criança com deficiência, somadas à instabilidade financeira do núcleo familiar, justificam a adoção de medida menos gravosa, apta a resguardar a dignidade do devedor.

7. O percentual fixado em 5% atende ao binômio efetividade-exequibilidade, harmonizando os direitos do credor com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais para satisfação de crédito executado, desde que não comprometido o mínimo existencial do devedor. 2. A fixação de penhora em percentual reduzido, como 5% da remuneração líquida, é admissível quando demonstrada situação de vulnerabilidade familiar e ausência de outros meios executivos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III, e 6o; CPC,
arts
. 833, IV, § 2o, e 805.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; STJ,
AgInt
no
REsp
1.950.892/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Fundação
d
os Economiários Federais - Funcef
contra decisão proferida pelo juízo da
3
a Vara Cível de
Cuiabá
, que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o
0057333-13.2014.8.11.0041
,
determinou a
redução da
penhora
anteriormente deferida no percentual
de 15%
para
5% dos ren
dimentos líquidos do executado/
agravado, junto à Caixa Econômica Federal, até o limite do crédito exequendo.

Sustenta

a agravante que

a decisão recorrida deve ser reformada, pois a constrição patrimonial no percentual deferido mostra-se irrisória diante
do valor da execução (R$ 219.085,48) e
da capacidade econômica do devedor, cuja renda mensal
bruta ultrapassa R$ 20.000,00. Afirma
que
a ação tramita desde 2014 e que
foram esgotadas as tentativas
de localização de outros bens. Pugna pelo restabelecimento do percentual de 15%

anteriormente deferido, ao argumento de
que se mostra razoável e proporcional diante do quadro financeiro
do agravado,
demonstrado nos autos.

Recebido o recurso, foi
in
deferido o pedido de
efeito suspensivo

(id.
294890368
).

O
agravad
o
apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (id.
299768871
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que, no bojo
de
execução de título extrajudicial, ajuizada em decorrência da inadimplência do contrato de mútuo n.o 300000248849, firmado entre as partes,
determinou a redução do percentual de penhora incidente sobre os rendimentos líquidos do executado, ora agravado, de 15% para 5%, até o limite do crédito exequendo.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais quando respeitado o mínimo existencial e observada
a
proporcionalidade da medida executiva, como
se extrai do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUEL E ENCARGOS CORRELATOS VENCIDOS E NÃO PAGOS. IMPENHORABILIDADE. SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ reforçou o entendimento no seguinte sentido: admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a
medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (
EREsp
1 .874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 19/04/2023,
DJe
de 24/05/2023) 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
3. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1950892 SP 2021/0232957-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data
de Publicação:
DJe
29/05/2024).

A agravante sustenta que o percentual fixado se revela desproporcional ao valor do débito executado, que alcança R$ 219.085,48, e à capacidade financeira do executado, cuja renda mensal bruta ultrapassaria R$ 20.000,00. Alega, ainda, que todas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis restaram infrutíferas, motivo pelo qual considera a medida adotada excessivamente branda e ineficaz para a satisfação do crédito.

Os documentos apresentados pelo agravado, demonstram que a
fixação do percentual em 5% não representa afronta à efetividade da execução, tampouco viola os princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade.

Ao revés,
constitui providência equilibrada, que pondera o direito do credor à satisfação do crédito com a necessidade de resguardar a dignidade da pessoa humana do devedor e de sua família, assegurando-lhes condições mínimas de subsistência.

Conforme demonstram os documentos anexados
no id.
195758009,
consubstanciados nos
holerites do período de novembro de
2024 a abril de 2025, é possível verificar que o
agravado

é técnico bancário de carreira, exercendo atualmente função comissionada de gerência na Caixa Econômica Federal.

Nessa condição,
aufere rendimentos brutos mensais que variam entre R$ 18.879,62 e R$ 22.941,64.
Todavia, esses valores sofrem reduções decorrentes de
descontos obrigatórios e compromissos financeiros já consolidados, dentre os quais se destacam: contribuições previdenciárias (INSS e previdência complementar), imposto de renda retido na fonte, plano de saúde, participação assistencial (FUNCEF), cartão consignado e empréstimos com desconto em folha, classificados sob a rubrica “CAIXA CONSIGNAÇÕES SINCR”.

Como resultado, a renda líquida efetivamente percebida pelo agravado, após a dedução dos encargos obrigatórios, varia entre
R$ 6.200,00 e R$ 7.400,00, o que implica em margem financeira bastante restrita diante das despesas ordinárias que recaem sobre um chefe de família numerosa
, responsável por cinco filhos, entre eles uma criança com deficiência (Síndrome de Down), cujos cuidados exigem atenção constante e investimentos regulares em saúde, educação e acompanhamento especializado.

Em abril de 2025, por exemplo, a remuneração
bruta
líquida foi de R$
22.825,67
, valor que
, num primeiro momento, poderia aparentar capacidade contributiva.
No entanto
, após os descontos compulsórios e voluntários, incluindo
contribuições previdenciárias, imposto de renda, plano de saúde, participação em custeio assistencial, previdência privada (FUNCEF), cartão consignado e empréstimos junto à Caixa Econômica Federal (rubrica “CAIXA CONSIGNAÇÕES SINCR”), o montante dos descontos atingiu a expressiva quantia de R$ 15.406,04, resultando em
remuneração líquida de apenas R$ 7.419,63, conforme comprovado no campo “Salário Líquido” do referido documento.

Não bastasse, o agravado juntou com as contrarrazões documentos comprobatórios da realidade econômica de seu núcleo familiar. Sua esposa, embora ocupe cargo público na Prefeitura de Cuiabá (ids 299768874 e 299768876), responde a processo administrativo disciplinar, o que compromete a estabilidade de sua renda e agrava a insegurança financeira
do núcleo familiar.

O comprovante de rendimentos da Receita Federal referente ao ano-calendário de 2021 (
id.
299768874
) revela a inexistência de qualquer recebimento salarial ou previdenciário, evidenciando, na prática, a ausência de renda própria, o que reforça a
alegação do executado no sentido de que sua esposa “
dedica-se integralmente aos cuidados dos filhos, sobretudo, à rotina de terapias
”.

Registro que toda
documentação mencionada

foi devidamente juntada aos autos eletrônicos com as contrarrazões ao presente agravo de instrumento, estando, portanto, integralmente disponível à parte agravante, que teve ciência e amplo acesso aos elementos que instruem a controvérsia.

Assim, à luz das suas obrigações familiares (esposa e cinco filhos), não permite concluir pela existência de margem confortável para uma penhora de 15% sobre o valor líquido percebido pelo agravado, o que, diante das peculiaridades do caso, seria desproporcional, uma vez que incide sobre valores que integram o núcleo do mínimo existencial, e sem considerar a capacidade econômica residual do devedor.

Com efeito,
em atenção à necessidade de conciliar a efetividade da execução com a preservação da dignidade do devedor, mostra-se adequado o percentual da penhora,
como deferido, em 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos do agravado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025